Tribunal: STF
Processo: Rcl 67767
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Fernando Lefevre, em 29.4.2024, contra as seguintes decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0006050-33.2007.8.26.0152, pelas quais teria sido indevidamente aplicada a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral:



    “Ação de cobrança – Loteamento – Taxa de manutenção – Cobrança que encontra fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois o proprietário do lote se beneficia dos serviços prestados, com valorização do bem – Recurso improvido.



    (...)



    É relevante para a apreciação da controvérsia considerar que não está em jogo a liberdade de associação e sim o princípio que veda o enriquecimento sem causa. 



    A prestação de serviços pela autora, tais como segurança e manutenção das vias, foi comprovada por documentos e confirmada pelas testemunhas. O réu aduz que a contribuição depende de adesão e que os serviços essenciais devem ser realizados pelo poder público, argumentos insuficientes para afastar o trabalho realizado pela autora. 



    Saliente-se ser evidente que o imóvel de propriedade do réu foi valorizado pelos serviços prestados pela autora. (...)



    Em face dessas circunstâncias, adequada a condenação do réu no pagamento das taxas de manutenção à autora.



    3. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, prejudicadas as demais alegações, NEGO PROVIMENTO ao recurso” (e-doc. 13).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados. O reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 17), tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo determinado o sobrestamento do processo de origem para aguardar o julgamento por este Supremo Tribunal do processo paradigma do Tema 492 da repercussão geral (e-doc. 18).



    Em 19.4.2022, após o julgamento do mencionado paradigma de repercussão geral, a Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça paulista, provocada a exercer eventual juízo de retratação, decidiu manter o acórdão anteriormente prolatado. Esta a ementa da decisão:



    “Devolução dos autos pela Presidência do Direito Privado – Cobrança – Associação de moradores – Observância do tema 882 do Superior Tribunal de Justiça e do tema 492 do Supremo Tribunal Federal – Réu que figurou como ‘1º Secretário’ da ‘ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA’ da ‘SOCIEDADE DE AMIGOS DA PAISAGEM RENOIR’, antecessora da ora autora, aprovado por unanimidade o texto do respectivo estatuto, prevendo dever de contribuição – Existência de legislação municipal (Decreto nº 2.611/1995) autorizando a criação de Bolsão Residencial – Comprovação dos serviços prestados – Insuficiência das impugnações apresentadas pelo réu – Decisão mantida, improvido o recurso” (e-doc. 20).



    Em 3.5.2023, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal estadual, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, pela aplicação do Tema 492 
(e-doc. 24).



    Contra essa decisão Fernando Lefevre interpôs agravo interno, ao qual negado provimento, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário associado. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento 
nº 745.831/SP, convertido no Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (tema 492). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, 
e-doc. 27).



    2. Na presente ação, o reclamante relata que, “desde 9.4.76, é proprietário de imóvel localizado no loteamento de terras denominado Paisagem Renoir – Glebas III [e que,] após muitos anos residindo no local, alguns dos moradores da região constituíram a Associação dos Amigos da Paisagem Renoir, Autora da ação de origem, que passou a enviar cobranças a diversos moradores da localidade, – independentemente de serem associados ou não –, cobranças estas feitas a título de rateio pelos serviços prestados” (fl. 2).



    Informa que, “não sendo associado, o Reclamante se recusou a realizar o pagamento pelos alegados serviços, o que resultou no ajuizamento de ação por parte da Associação”.



    Explica que “os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sob o fundamento de evitar o enriquecimento sem causa do Reclamante, que teria usufruído dos supostos serviços, decisão esta que foi mantida pela e. 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do São Paulo” (fl. 2).



    Ressalta que “jamais se associou à referida organização [e] que esse fato nem sequer foi refutado pelo acórdão reclamado, que, insista-se, nunca reconheceu a associação do Reclamante diante da inexistência de prova nesse sentido” (fl. 9).



    Alega que “o v. acórdão que reconheceu a validade das cobranças exercidas pela Associação deixou de aplicar o Tema nº 492 do e. Supremo Tribunal Federal, que exige prova de que o proprietário do imóvel tenha aderido ‘ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis’” (fl. 10).



    Argumenta que “não foi indicado nos autos de origem qual seria a lei municipal que autorizaria a referida cobrança [e que] o Decreto Municipal 
nº 2.611/95 nada dispõe sobre a possibilidade de cobrança de taxa por parte das associações de moradores de loteamentos fechados” (fls. 14 e 15).



    Pondera que “a mera existência de Decreto que cria um Bolsão Residencial em nada altera a relação jurídica existente entre as partes” (fl. 16).



    Sustenta que, “considerando que a aquisição do lote se deu em momento anterior à referida lei e que, como demonstrado, tampouco há legislação posterior que impute a obrigação ao Reclamante, o Tema nº 492 lhe garante a isenção de cobrança das taxas de manutenção” (fl. 16).



    Requer medida liminar para suspender “os efeitos da decisão reclamada até que sobrevenha decisão de mérito a respeito da autoridade do entendimento fixado pelo Tema nº 492” (fl. 18).



    Pede a procedência da reclamação para cassar “a decisão que deixou de admitir o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido nos autos do processo de origem por ter violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



      4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar ser devida a cobrança da taxa de associação após a Lei n. 13.465/2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria aplicado incorretamente o Tema 492 da repercussão geral.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. 



    A ementa do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492, é esta:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. (…)



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem” (DJe 19.4.2021).



    6. Ao determinar a cobrança de taxa de associação de proprietário que adquiriu imóvel antes do advento da Lei n. 13.465/2017 e não anuiu com a constituição da associação de moradores, o Tribunal de Justiça de São Paulo descumpriu a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0006050-33.2007.8.26.0152 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância do assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora